Tribunal: STF
Processo: Rcl 473
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-16
Data de publicação: 1995-08-16

Ementa:
EMENTA:- Reclamação. Agravo regimental. 2. Ato praticado
pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Liminar concedida em mandado de segurança. Exceção de suspeição do
Tribunal e dos seus componentes despachada em momento anterior à
decisão que concedeu liminar. 3. Alegação de nulidade dos atos do
Desembargador Presidente do TJ por ter as Exceções de Suspeição
atingido todos os Desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, deslocando-se a competência para decidir o mandado de
segurança para o Supremo Tribunal Federal. 4. Decisão do Presidente
do STF. Fundamentos relevantes. Exceção de suspeição de todos ou da
maioria dos membros do Tribunal não basta para deslocar a
competência para o STF, mas, apenas para conhecer e julgar da
exceção. 5. Eficácia do despacho liminar no mandado de segurança
sustada. Suspensão do processo determinada até que se decidam as
exceções de suspeição. 6. Exceção de suspeição não formalizada à
data do deferimento da liminar no mandado de segurança. 7. Agravo
regimental do Estado de Mato Grosso conhecido e provido para
restabelecer a eficácia da liminar concedida pelo Presidente do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ficando cassada a liminar
inicialmente concedida na reclamação.